Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013612-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), LIDIA BORGE - CPF: 031.454.071-71 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 380 DO STJ –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÍDIA BORGES RAMOS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1013612-34.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto: (i) à análise de sua condição pessoal e à desproporcionalidade da medida liminar de busca e apreensão; (ii) à validade da constituição da mora, diante da ineficácia da notificação extrajudicial; (iii) à existência de cláusulas contratuais abusivas que comprometem a validade do contrato e descaracterizariam a mora. Prequestiona os dispositivos constitucionais e legais (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV, art. 1o, III da CF; art. 6o, III e IV, art. 4o e art. 46 do CDC; arts. 421-A e 422 do CC; art. 300 do CPC; art. 1.022 do CPC; Súmula 72 e Súmula 381 do STJ; e Tema 1132/STJ).

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados, com a aplicação de efeito modificativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lídia Borge em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor do Banco Volkswagen S.A., determinando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, a saber: (i) ausência de análise do seu quadro pessoal e financeiro; (ii) ausência de manifestação sobre a validade da constituição da mora; (iii) omissão quanto à alegação de abusividade contratual; e (iv) ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Em que pese o esforço argumentativo expendido pela parte embargante, os embargos não merecem acolhida.

Isso porque, no caso concreto, o acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado, abordando de maneira suficiente os elementos relevantes para a manutenção da liminar que deferiu a medida de busca e apreensão do bem. Com efeito, não houve omissão quanto à verificação da mora, tampouco quanto à regularidade do contrato firmado entre as partes.

Além disso, a notificação extrajudicial foi considerada suficiente e compatível com os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como também foi assentado no corpo do acórdão, inclusive à luz do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ, segundo o qual presume-se válida a constituição da mora com base em notificação enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento pessoal pelo devedor.

Quanto à alegada vulnerabilidade pessoal e financeira da embargante, o acórdão registrou que a hipossuficiência econômica ou eventual utilização do bem para fins profissionais não tem o condão, por si só, de obstar a concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei n.o 911/1969, cuja natureza é eminentemente satisfativa, desde que preenchidos os requisitos legais, o que foi reconhecido pela instância julgadora.

Conforme consignado no acórdão: nos casos em que a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorre logicamente da declaração de nulidade de ato jurídico por falsificação ou ausência de manifestação de vontade, não se pode falar em prescrição antes do reconhecimento judicial do vício.

Outrossim, as alegações relativas à abusividade contratual foram igualmente objeto de deliberação, sendo consignado que eventuais encargos podem ser objeto de ação revisional própria, mas não descaracterizam, por si sós, a mora nem obstruem a eficácia da medida liminar, conforme pacífico entendimento da jurisprudência do STJ.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025